Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707985-19.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SERGIO CARVALHO DE MORAES RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA. INCÊNDIO. FATO IMPEDITIVO. AGRAVAMENTO DE RISCO. COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao réu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Perícia técnica realizada pela seguradora, mediante a contratação de perito especialista, ainda que seja prova realizada de forma unilateral, possui o condão de justificar a negativa de pagamento de indenização, notadamente quando amparada por imagens e informações técnicas contundentes, as quais demonstram fortes indícios de fraude quanto à causa do incêndio que resultou na perda total do veículo segurado. 3. Nos termos do art. 768, do Código Civil, constitui "hipótese legal de exclusão da cobertura securitária, quando o contratante do seguro venha direta e intencionalmente agir de forma a agravar o risco". 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pela inobservância do princípio do contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência da pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010